Tribunal: TJSP
Processo: 2072050-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição no acórdão embargado. Vício não constatado. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso, que se revela manifestamente protelatório. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição no acórdão embargado. Vício não constatado. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso, que se revela manifestamente protelatório. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2072050-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é embargado
JOAQUIM LAZARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072050-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargante: Fundação Petrobras de Seguridade Social
Embargado: Joaquim Lazari
Comarca: Cubatão - 4a Vara
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.568
EMENTA
Embargos de declaração. Alegação de contradição no acórdão
embargado. Vício não constatado. Embargante que pretende
reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda
Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso, que se revela manifestamente protelatório.
Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de
Processo Civil. Embargos rejeitados, com observação.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra o acórdão proferido a fls. 45/48.
Sustenta o embargante, em suma, que o acórdão é
contraditório, uma vez que houve pedido expresso de publicações em
nome do advogado “Carlos Roberto Siqueira Castro”, “OAB/SP 169.709-A”,
sendo possível constatar que a publicação do acórdão saiu com
incorreção tanto no nome quanto no número da OAB indicados, o que
torna de rigor a devolução do prazo recursal, em razão da demonstração
do justo impedimento.
É o relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072050-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora
manteve o indeferimento do pleito de reabertura do prazo recursal.
Constou expressamente do acórdão embargado
que:
“A agravante informa que solicitou nos autos que todas as publicações
fossem direcionadas ao advogado Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/SP 169.709-
A), sendo que da publicação ora questionada constou 'Carlos Roberto de Siqueira
Castro (OAB: 169709/SP)', sem a indicação da OAB suplementar (-A).
Ocorre que, como bem observado pelo ilustre magistrado na decisão
agravada, 'o sistema SAJ não aceita a inclusão de letra ao final para o respectivo
cadastramento do número da OAB indicado pelo advogado'.
E não se tem notícia de que tal fato tenha, em algum momento, impedido
qualquer profissional de tomar ciência dos atos processuais, inclusive no presente
feito, onde o patrono do agravante sempre foi intimado da mesma maneira desde
2017, sem que houvesse qualquer reclamação anterior acerca de eventual vício de
intimação que o tivesse impedido de praticar atos processuais.
Assim ocorreu a fls. 921, 978 e 991 dos autos da ação de conhecimento,
não havendo diferença quanto a grafia do nome do advogado e do respectivo número
de sua OAB, sendo certo que todas essas publicações lhe permitiram tomar ciência
dos atos do processo, inclusive da prolação da sentença e da interposição de recurso
pela parte adversa, com apresentação de contrarrazões no prazo legal, sem qualquer
ressalva quanto aos termos das publicações.
Note-se que todas as publicações acima mencionadas foram direcionadas
ao advogado 'Carlos Roberto de Siqueira Castro (OAB 169709/SP)', tal qual ocorreu
com a publicação questionada no presente recurso, o que sempre permitiu a regular
intimação da agravante, não havendo, assim, que se falar em justo impedimento para
a restituição de qualquer prazo” (fls. 47/48).
Assim sendo, é de rigor observar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072050-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
irresignação, pela fundamentação trazida nos embargos, não revela
intenção de sanar contradição, mas de abrir nova discussão a
respeito daquilo que já restou decidido no acórdão, o que desborda
dos estreitos limites de cabimento do recurso.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No que se refere à contradição, é oportuno observar
que somente são cabíveis embargos declaratórios quando estiverem
presentes elementos inconciliáveis no bojo da própria decisão
recorrida (contradição interna), não sendo cabível o recurso com base
na alegação de que o julgamento ocorreu em contrariedade ao
entendimento da parte.
Nesse sentido:
“O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o
entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos. A contradição, portanto,
consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão
hostilizado, o que não é o caso dos autos” (STJ - EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, 1a Seção, j. 14/09/2011, DJe 27/09/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072050-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
O mesmo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “o fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida
pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição
de embargos de declaração” (AgRg no AREsp 774.607/SC, Rel. Ministra
DIVA MALERBI [Desembargadora convocada do TRF 3a REGIÃO],
2a Turma, j. 01/12/2015, DJe 17/12/2015).
Em outra oportunidade, destacou-se que “não há que
se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ainda que a
solução nele albergada seja contrária à legítima pretensão da parte ou eventualmente
equivocada. É lição constante dos jus-processualistas nacionais que o recurso de
Embargos de Declaração não se presta para corrigir erros de julgamento, ainda que
demonstrado, não sendo admissível a sua eficácia infringente se ausentes os seus
pressupostos específicos (art. 535 do CPC)” (STJ - EDcl nos EDcl no MS
14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a
Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já se
manifestou asseverando que "os embargos de declaração não devem revestir-
se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob
pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em consequência, a desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de
Instr no 152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94,
pág. 916).
Nos moldes em que foi interposto, o presente
recurso se mostra manifestamente protelatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2072050-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “se a pretensão é de rejulgamento da controvérsia, nítido se
mostra o caráter protelatório dos embargos” (EDcl no AgInt no AREsp
949.106/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, j.
20/04/2017, DJe 05/05/2017).
No mesmo sentido:
“O dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária
efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de
declaração não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o
embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos
que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. A ausência dessa verificação evidencia o caráter
protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.6.2009 e EDcl no REsp. n.o 949.166 -
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4.11.2008”
(EDcl no AgRg na AR 4.471/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, j. 12/08/2015, DJe 03/09/2015).
Desse modo, fica a embargante condenada ao
pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor
atualizado da execução, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios, com observação.
RUY COPPOLA
RELATOR